Tribunal: TJES
Processo: 5000880-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000880-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRASILVILLAGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO PRÉVIO. IMISSÃO NA POSSE. URGÊNCIA. LIBERAÇÃO
DE 80%
DO VALOR DEPOSITADO.
APURAÇÃO VIA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A servidão administrativa
impõe o uso público de propriedade particular e pode abarcar o todo ou parte do bem, devendo ser realizada a respectiva indenização, incidindo sobre o caso o disposto no Decreto Lei nº 3.365/41.

2.
Com o objetivo de se imitir na posse do imóvel de forma liminar, deverá o Poder Público comprovar requisitos de urgência, bem como depositar o valor previamente apurado a título de indenização a ser paga ao proprietário.

3.
O
prazo de 120 dias previsto no Decreto Lei nº 3.365/41 para que seja configurada a urgência na imissão de posse do bem objeto de servidão não tem início no decreto de utilidade pública, na medida em que inexiste dispositivo legal que defina o referido ato como o termo a quo da contagem,
podendo ser caracterizada pela própria petição inicial.

4
.
O magistrado poderá, na ausência de certeza do valor do bem, determinar a realização de perícia prévia, intimando o Poder Público para a devida complementação do valor do depósito, embora a imissão na posse ser deferida de imediato, com a postergação da apuração do real valor do imóvel para a fase instrutória.

5. Realizada a perícia judicial no imóvel, ainda que prévia, e sendo apurado valor maior que o oferecido, deverá a autora ser intimada a complementar o depósito.

6. Feito o depósito e autorizada a imissão na posse do bem, deve, por óbvio, ser liberada a totalidade do valor depositado ou, havendo controvérsia sobre ele, o levantamento ficará limitado a 80% da disponibilidade existente.

7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/05/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

A SRA. ADVOGADA LUCIANA MATTAR VILELA:-

Excelentíssimo senhor Presidente, excelentíssimos senhores Desembargadores, membros dessa Quarta Câmara, senhor representante do Ministério Público, servidores e colegas advogados.

O processo em epígrafe teve origem com uma ação da EDP Energia Elétrica, em que pretendia a imissão provisória na posse para a passagem de duas linhas de distribuição de energia elétrica. O regulamento administrativo que dita os conformes desse procedimento é o Decreto-Lei 3365 de 1941; em seu artigo 15, traz a previsão de que, para a imissão provisória na posse, é necessário o preenchimento de dois requisitos, um deles é a urgência, ou deles é o depósito prévio do valor arbitrado.

No presente caso, não há urgência, principalmente porque a urgência, em seu critério formal, conforme consta do artigo 5º do Decreto-Lei 3365/41, é improrrogável após o prazo de cento e vinte dias da declaração da urgência.

Nesse caso, a declaração da urgência consta das resoluções da ANEEL, como foi informado pela própria autora em sua exordial. Então a EDP informa que a urgência está contida nas resoluções da ANEEL que decretaram a utilidade pública do pleito. Uma dessas resoluções é de 2022, o processo foi intentado muito após o prazo. Portanto, há a decadência da urgência. O próprio artigo 5º diz que essa alegação de urgência não pode ser renovada. A agravada, EDP, informa que a urgência consta de sua exordial, porém, se não é possível a renovação da alegação de urgência e se ela consta da resolução da ANEEL, esse critério formal não foi preenchido.

Ademais, além do critério formal, conforme jurisprudência, não basta a alegação da urgência, é necessária a comprovação. Este Tribunal de Justiça vem analisando casos semelhantes a esse, da mesma passagem das duas linhas de distribuição de energia elétrica; um dos processos é em Viana, ou seja, há prejudicialidade externa, pois há trechos anteriores dessa linha de energia elétrica que estão sem a concessão da imissão provisória na posse. Isso porque a EDP não vem cumprindo com o rito estabelecido no decreto. No caso presente, não procurou a parte administrativamente, conforme dita o artigo 10; deixou para intentar essa alegação de urgência apenas aqui neste Judiciário, conforme vem fazendo em inúmeros processos. Ou seja, alega a urgência, segura esses processos por mais de dez anos, para entrar nas propriedades sem o pagamento da justa e prévia indenização, conforme dita a Constituição Federal.

Então, de modo muito breve, a urgência não está adimplida no critério formal nem no material, não há provas da urgência e temos ciência dos terrenos vizinhos ao da propriedade da agravante, em que a EDP nem procurou administrativamente nem judicialmente.

Assim, a nosso ver, o que a EDP intenta é simplesmente ingressar na propriedade, e não, passagem imediata e urgente dessas linhas de distribuição de energia elétrica, porque há a prejudicialidade externa, conforme narrado.

Portanto, o nosso pedido principal é para que o agravo seja provido, a fim de indeferir a imissão provisória na posse. Em caso de deferimento parcial, que, para a imissão provisória na posse, seja feito o levantamento dos valores depositados em juízo. Ou seja, que a expropriação só ocorra com a indenização prévia, conforme dita a Constituição Federal.

De modo muito breve, são essas as considerações. Agradeço a todos pela atenção.

Uma boa tarde.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO BITTEENCOURT:-

Boa tarde, Excelências, caros colegas, todos aqui presentes. É sempre um prazer estar aqui neste egrégio Tribunal. Eu venho do Rio, para trazer um pouco da participação, finalmente presencial; sempre faço sustentação da forma telepresencial, mas agora pude estar aqui presente.

Então só farei algumas ponderações, porque a cara colega fez algumas alegações que não condizem com a realidade do processo que foi instaurante perante a ANEEL.

Antes de entrar na fase da demanda judicial, a EDP, perante a ANEEL, instaura um processo e nisso é feita a declaração de urgência, que é a DUP. Nessa fase, há dois momentos, que é justamente a fase declaratória e a fase executória. O que acontece? Nessa fase declaratória, é justamente quando tem a obtenção da DUP, em que é declarado o espaço da terra em que será constituída ou uma servidão administrativa ou uma desapropriação. No caso em discussão, é uma constituição de servidão administrativa. Após esse momento, com a declaração da terra, que é uma terra muito mais ampla, passa-se para a fase executória. A fase executória é justamente quando os técnicos da EDP providenciam toda a análise do terreno, como será feita a linha de distribuição que será passada, para, aí sim, procurar os respectivos proprietários. Inclusive entrou em contato com a Brasil Village para oferecer o valor conforme relatório de uma empresa contratada para apuração do local. Com isso, é feito o levantamento da apuração por meio técnico, não é por achismo, nada disso. É sempre por elementos técnicos, e, com isso, é ofertado o valor. No caso em debate, a Brasil Village não estava de acordo, assim como outros também não aceitaram o valor, o que gera a necessidade da propositura da demanda judicial. Uma vez feita a propositura judicial é que começa a valer; inclusive este egrégio Tribunal já enfrentou essa questão, as ações de constituição de servidão e desapropriação são algo corriqueiro aqui neste Tribunal, porque há diversas ações da EDP, inclusive, de desapropriação ou constituição de servidão.

Então a EDP, depois de toda essa elaboração do projeto, toda a questão do estudo. Que é a seu critério, inclusive, deixo isso bem registrado, é a seu critério que pode fazer todo esse estudo, propõe a ação, e, aí sim, começa a valer o prazo para a urgência. Isso inclusive já foi enfrentado por este egrégio Tribunal, que consolidou esse entendimento. Uma vez feito, o Juízo de origem analisou a questão e entendeu por também, um posicionamento deste egrégio Tribunal, fazer a realização da perícia prévia. Uma vez realizada, houve uma divergência entre valores. A EDP, de pronto, providenciou a complementação do valor da oferta prévia, que, diga-se, é um valor extremamente vultuoso nesse debate. Estamos falando de mais de oito milhões. A EDP providenciou complementação e, de acordo com o artigo 15 do Decreto-Lei, o seu requerimento de imissão na posse. O Juízo de origem nada mais fez que analisar essas questões, a declaração da urgência que estava contida no relatório técnico elaborado pela EDP, providenciou o pagamento de oito milhões nos autos.

Com isso, o Juízo de origem nada mais fez do que executar o artigo 15 do Decreto-Lei e concedeu a liminar e, com isso, a imissão.

Então todas essas questões que foram apresentadas aqui, estão devidamente demonstradas nos autos e o valor é suficiente, a ponto de garantir toda a questão que vai ser agora, com o prosseguimento do feito, com o restabelecimento que assim se espera da liminar, porque ela está com efeito suspensivo, que ela terá dado prosseguimento ao feito, para fazer a perícia definitiva. Esse é o procedimento de uma constituição de servidão ou desapropriação.

Então, demonstrada toda a regularidade das posturas e medidas adotadas pela EDP, não há que se falar no provimento desse Agravo. Também, até para refutar o argumento que foi apresentado, porque a Brasil Village não se opõe, desde que providenciado o levantamento; a Brasil Village tem o direito de levantar oitenta por cento do valor que for ofertado ou prévio e, quando for determinado o prosseguimento do feito e a perícia definitiva, ela poderá levantar todo o valor que tiver depositado. A EDP não pretende ter nenhum ganho, só pretende dar prosseguimento. A urgência, as medidas estratégicas adotadas pela EDP só cabem a ela; a urgência cabe a ela, inclusive já decidido também pela ANEEL nesse sentido.

Então, em razão desses votos, pede-se o desprovimento, a manutenção integral da decisão acertada proferida pelo Juízo de origem e seja condicionado o levantamento de oitenta por cento do valor da oferta prévia, até porque, além de tal processo já garantido, esse valor não é adequado, não é correto, esse valor poder ser modificado com a realização da perícia definitiva.

Então, com o dever de cautela, de segurança, a EDP não pedirá o levantamento desse valor, o que foi feita a complementação, ela continuará nos autos e se, com a realização da perícia definitiva, for mantido esse valor, a Brasil Village poderá, desde que comprovado o artigo 34, que tem os requisitos para tanto, providenciar o levantamento dessa quantia.

Por tais fundamentos, pede-se o desprovimento integral do Agravo em debate.

Obrigado. Boa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 18/06/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminentes Pares, em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos ao meu gabinete para melhor analisar as judiciosas ponderações realizadas pelos causídicos de ambas as partes em sede de sustentação oral.

Neste momento, inicio a apreciação do recurso.

Como relatado, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo magistrado singular que deferiu a medida liminar de imissão de posse deduzida pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Em breve resumo, intentou a concessionária de energia elétrica a ação de constituição de servidão administrativa de área pertencente a recorrente, BRASILVILLAGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, onde pretende instalar trechos de linhas de transmissão
LD 138 KV Caçaroca – Ibes
e
LD 34,5 KV – Ibes/Barra do Jucu.

Em razão do decreto de utilidade pública, a concessionária efetuou a perícia unilateral para apuração do valor e efetuou o depósito, que no seu entender seria do total de R$1.533.300,00 (hum milhão, quinhentos e trinta e três mil e trezentos reais).

O magistrado primevo, no id 29018548, entendeu por bem determinar a realização de avaliação provisória, para melhor compreender os valores relativos aos bens, o que ensejou inclusive a interposição do agravo de instrumento nº 5009118-13.2023.8.08.0000.

Realizada a perícia preliminar, o expert indicou valor superior a oito milhões de reais, momento em que a EDP realizou a devida complementação do depósito judicial.

Após, o julgador singular deferiu o pleito da autora de imissão provisória na posse, todavia, impossibilitou que fosse levantada a quantia controvertida, a qual, segundo ele, deveria ser melhor discutida em sede meritória.

Em face da desta decisão é que foi interposto o presente recurso, onde o recorrente objetiva obstar a imissão na posse ou, ao menos, a liberação de 80% da quantia depositada em juízo.

Pois bem.

Inicio registrando o conceito de servidão administrativa, matéria objeto deste julgamento, a qual se traduz em“[...] uma forma de intervenção restritiva na propriedade, que implica instituição de direito real de natureza pública sobre coisa alheia, impondo ao proprietário a obrigação de suportar uma restrição parcial sobre o bem de sua propriedade, em benefício de um serviço público ou da execução de uma obra.” (Marinela, Fernanda. Direito Administrativo. 10 edição. Saraiva, 2016)

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles, (...) a servidão administrativa é um ônus real de uso, imposto especificamente pela Administração a determinados imóveis particulares, para possibilitar a realização de obras e serviços públicos. Assim, a restrição à edificação além de certa altura é uma limitação administrativa ao direito de construir, ao passo que a obrigação de suportar a passagem de fios de energia elétrica sobre determinada propriedade privada, como serviço público, é uma servidão administrativa, porque onera diretamente os imóveis particulares com uma serventia pública. (...) Também não se confunde a servidão administrativa com a desapropriação, porque esta retira a propriedade do particular, ao passo que aquela conserva a propriedade com o particular, mas lhe impõe o ônus de suportar um uso público. Na desapropriação despoja-se o proprietário do domínio e, por isso mesmo, indeniza-se a propriedade, enquanto que na servidão administrativa mantém-se a propriedade com o particular, mas onera-se essa propriedade com um uso público e, por esta razão, indeniza-se o prejuízo (não a propriedade) que este uso, pelo Poder Público, venha a causar ao titular do domínio privado. Se este uso público acarretar dano à propriedade serviente, indeniza-se este dano; se não acarretar, nada há que indenizar. Vê-se, portanto, que na desapropriação indeniza-se sempre; na servidão administrativa, nem sempre.” (Curso de Direito Administrativo Brasileiro, 28ª ed, Malheiros, p. 598-599)

A legislação que rege a matéria objeto dos autos é o Decreto Lei nº 3.365/41, o qual irá dispor sobre o procedimento atinente a este tipo processual, de maneira complementar aos ditames do CPC.

E nesse jaez, considerando o estado prematuro da ação originária, devemos nos ater mormente aos requisitos para o deferimento do pedido liminar, que traduz na imissão na posse do bem para o início dos trabalhos pela concessionária de energia elétrica.

E especificamente sobre o pedido liminar, assim dispõe o artigo 15 doDecreto Lei nº 3.365/41:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens.

A menção ao CPC de 1973 trazida no referido dispositivo de lei é substituída pelo artigo 874 do atual Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar:

I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios;

II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente.

Partindo desse norte, vislumbro que a recorrida, EDP, logrou êxito em comprovar tanto a urgência como também o depósito do valor devido, o que enseja o deferimento da imissão na posse do bem, como determinou o togado primevo.

Explico. Quanto a urgência, entendo que ela pode ser presumida em razão da legitimidade do ato governamental não apenas de reconhecimento da utilidade pública, mas em razão do patente interesse público na modernização e reforço do sistema elétrico regional, elementos que não podem ser mitigados por liberalidade do particular, o qual terá o direito de discutir seu interesse individual ao longo do procedimento judicial.

Ainda sobre o referido requisito, é oportuno esclarecer que o prazo de 120 dias previsto no Decreto Lei nº 3.365/41 para que seja configurada a urgência na imissão de posse do bem objeto de servidão não tem início no decreto de utilidade pública como tenta fazer crer o recorrente, na medida em que inexiste dispositivo legal que defina o referido ato como o termo a quo da contagem.

Nesse sentido são os precedentes abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PEDIDO LIMINAR. IMISSÃO PROVISÓRIA DE POSSE. ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA. PRAZO LEGAL DE 120 DIAS. NÃO TRANSCORRIDO. TERMO INICIAL NA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA, E NÃO NA PUBLICAÇÃO DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o prazo de 120 dias para que o ente expropriante requeira ao Juiz a imissão na posse é contado a partir da alegação de urgência, a qual pode ocorrer, inclusive, no curso da ação de desapropriação. Hipótese na qual não há falar em esgotamento do prazo legal, uma vez que este passa a correr não do momento de publicação do Decreto expropriatório, mas da data de alegação da urgência, a qual ocorreu em razão da iminência do fim do prazo do convênio com o BDMG e o longo trâmite do processo com réus domiciliados em diferentes comarcas.
(TJMG; AI 0814105-09.2023.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 18/07/2023; DJEMG 18/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CARÁTER URGENTE. TERMO INICIAL. 120 DIAS. AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.
A Lei fixa o prazo de 120 dias, a partir da alegação de urgência, para que o ente expropriante requeira ao juiz a imissão na posse. Em geral, a urgência é declarada no próprio Decreto expropriatório, ou após tal ato, inclusive durante o curso da ação de desapropriação. (STJ; RESP 1.234.606/MG; SEGUNDA TURMA; Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN; Data do Julgamento: 26.04.2011).
(TJMT; AI 1005481-75.2022.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg 09/08/2022; DJMT 18/08/2022)

Assim, penso que restou devidamente comprovada a urgência da imissão na posse em comento quando a concessionária requereu em juízo o pedido inicial.

Demais disso, o fato de existir outros processos judiciais referentes a mesma linha de transmissão em que a concessionária ainda não logrou êxito na imissão de posse não tem o condão de atravancar este feito ou de descaracterizar a urgência, como tenta fazer crer a recorrente, máxime porque este recurso deverá ser julgado considerando os elementos atinentes somente a ele, uma vez que cada relação processual tem sua específica complexidade.

No que tange ao depósito da quantia devida, também verifico ter cumprido o requisito a EDP.

Isto, porque é incontroverso nos autos o depósito da quantia definida pelo perito que realizou a perícia preliminar.

É preciso registrar que a jurisprudência pátria tem possibilitado a imissão na posse mesmo quando o valor indicado pelo Poder Público é inferior àquele supostamente compreendido como devido pelo proprietário, dada a urgência do interesse coletivo em detrimento do particular, fato que a meu ver robustece a conclusão ora alcançada, na medida em que a EDP S/A caucionou o feito com a integralidade da quantia indicada na perícia prévia.

A propósito do tema, vejamos o precedente abaixo que elucida a ilação supra:

“
É possível a imissão provisória na posse do bem expropriado mediante alegação de urgência e o depósito da quantia indicada pelo próprio poder expropriante. Ausência de prejuízo aos agravados. Valor da justa indenização será apurado quando do julgamento do feito, após a instrução probatória e a realização de perícia por profissional habilitado.
Precedentes deste Tribunal. Presentes os requisitos para imissão na posse. Recurso provido.”(TJRJ; AI 0059775-72.2022.8.19.0000; São João da Barra; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Telles de Menezes; DORJ 10/05/2023; Pág. 309)

Assim, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 15 do mencionado Decreto, o deferimento da imissão na posse é medida imperiosa.

Noutro ponto, no que tange a liberação do valor depositado em juízo, penso que deve ser acolhido em parte o pedido recursal.

Explico. Decerto, o magistrado deve analisar os pedidos que lhe são feitos, mormente na fase inicial de um processo e quando se tem em choque interesses coletivo e privado, com a devida cautela e parcimônia, sob pena de ampliar a discussão em torno do imbróglio já existente e que se busca dirimir.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“[...]
O magistrado ao apreciar as tutelas provisórias de urgência deve se pautar por evitar o mal maior, devendo ser ponderado que o acesso coletivo à energia elétrica cuida de bem mais essencial do que eventual divergência do agravado em relação ao montante indenizatório.
[...] (Agravo de Instrumento nº 5006473-15.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, Julgado em 26/02/2024)

Nesse toar, tenho que o magistradoa quo agiu com acerto no primeiro momento em que postergou a análise liminar de imissão na posse e determinou a realização de perícia prévia, o que inclusive é matéria do já citado agravo de instrumento nº
5009118-13.2023.8.08.0000.

Entrementes,
não me parece equânimee proporcional o entendimento prolatado na segunda decisão, objeto deste recurso, de que o depósito integral do preço indicado na perícia seja hábil a possibilitar a imissão na posse pela concessionária de energia, sem, todavia, possibilitar o levantamento imediato pelo proprietário do bem.

Ora, ao assim concluir, o que se tem é uma decisão que beneficia em demasia apenas uma das partes, que terá o seu objetivo alcançado de imediado, em detrimento de outra, o proprietário, que deverá amargar pelo tempo necessário a finalização de um processo judicial para discutir o seu direito ao recebimento de um valor indenizatório justo.

Assim, entendo que não há como ser liberado ao proprietário neste momento apenas o valor incontroverso depositado pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, mormente porque tal montante sequer foi considerado válido pelo magistrado singular, tanto assim o é que determinou a realização de perícia prévia.

Demais disso, não me parece razoável o argumento da concessionária de energia em depositar o montante indicado na perícia para ter direito a posse do imóvel e questionar o valor para ser levantado pelo proprietário, sem demonstrar juridicamente o empecilho para assim ocorrer.

É preciso ponderar que o valor indicado nos autos foi objeto de perícia judicial, realizada por perito da confiança do juízo, onde foi apresentado um trabalho minucioso, técnico, equidistante das partes, com a possibilidade de apresentação de quesitos complementares, os quais foram devidamente respondidos, razão pela qual não há como conceber que o
expert
tenha se equivocado ou indicado um montante longe da realidade, a permitir que se vislumbre uma redução tamanha a ponto de causar demasiado prejuízo a concessionária com a liberação da quantia ou o enriquecimento ilícito do proprietário do imóvel.

Registro que se, de fato, o montante indicado pelo expert estivesse dissociado da realidade do mercado e se o prejuízo com o pagamento fosse de fato considerável, sequer havia sido feito o depósito pela EDP, o que a meu ver reforça a conclusão ora alcançada pela legitimidade do trabalho feito pelo expert.

Ocorre que, embora eu entenda pela necessidade de liberação da quantia depositada em juízo, não se pode fechar os olhos para o que dispõe o artigo 33, §2º do Decreto Lei nº 3.365/41, segundo o qual o desapropriado poderá levantar até 80% do depósito feito para o fim em comento na hipótese de discordar dos valores.

Registro que embora o artigo mencione apenas o desapropriado, por exegese, estendo tal condição também para o expropriante, por medida de isonomia entre as partes e ante a demonstração da controvérsia estabelecida acerca do valor depositado.

A propósito, vejamos o referido dispositivo:

Art. 33. O depósito do preço fixado por sentença, à disposição do juiz da causa, é considerado pagamento prévio da indenização.

[...]

§ 2º
O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% (oitenta por cento) do depósito feito para o fim previsto neste

e no art. 15, observado o processo estabelecido no art. 34.

É preciso salientar que a liberação da quantia deverá obedecer ao que dispõe o artigo 34 e realizada na instância originária, com a verificação dos requisitos pelo magistrado singular.

Vejamos o referido dispositivo:

Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

Frente ao que dispõe a norma de regência e considerando a controvérsia sobre a indenização, entendo por bem acolher o pedido subsidiário do recorrente para possibilitar a liberação de 80% (oitenta por cento) do valor depositado em juízo pela recorrida.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a decisão objurgada apenas para determinar

a liberação do valor equivalente a 80% (oitenta por cento) do montante total depositado em juízo em favor da recorrente,

mantendo-se quanto ao mais os termos do decisum, mormente quanto a autorização para a imissão na posse pela agravada.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 25/06/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Acompanho, na íntegra, o voto do Relator.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000880-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:

BRASILVILLAGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos ao meu gabinete para melhor analisar as judiciosas ponderações realizadas pelos causídicos de ambas as partes em sede de sustentação oral.

Neste momento, inicio a apreciação do recurso.

Como relatado, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo magistrado singular que deferiu a medida liminar de imissão de posse deduzida pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Em breve resumo, intentou a concessionária de energia elétrica a ação de constituição de servidão administrativa de área pertencente a recorrente, BRASILVILLAGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, onde pretende instalar trechos de linhas de transmissão
LD 138 KV Caçaroca – Ibes
e
LD 34,5 KV – Ibes/Barra do Jucu.

Em razão do decreto de utilidade pública, a concessionária efetuou a perícia unilateral para apuração do valor e efetuou o depósito, que no seu entender seria do total de R$1.533.300,00 (hum milhão, quinhentos e trinta e três mil e trezentos reais).

O magistrado primevo, no id 29018548, entendeu por bem determinar a realização de avaliação provisória, para melhor compreender os valores relativos aos bens, o que ensejou inclusive a interposição do agravo de instrumento nº 5009118-13.2023.8.08.0000.

Realizada a perícia preliminar, o expert indicou valor superior a oito milhões de reais, momento em que a EDP realizou a devida complementação do depósito judicial.

Após, o julgador singular deferiu o pleito da autora de imissão provisória na posse, todavia, impossibilitou que fosse levantada a quantia controvertida, a qual, segundo ele, deveria ser melhor discutida em sede meritória.

Em face da desta decisão é que foi interposto o presente recurso, onde o recorrente objetiva obstar a imissão na posse ou, ao menos, a liberação de 80% da quantia depositada em juízo.

Pois bem.

Inicio registrando o conceito de servidão administrativa, matéria objeto deste julgamento, a qual se traduz em
“[...] uma forma de intervenção restritiva na propriedade, que implica instituição de direito real de natureza pública sobre coisa alheia, impondo ao proprietário a obrigação de suportar uma restrição parcial sobre o bem de sua propriedade, em benefício de um serviço público ou da execução de uma obra.” (
Marinela, Fernanda.
Direito Administrativo. 10 edição. Saraiva, 2016)

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles,
(...) a servidão administrativa é um ônus real de uso, imposto especificamente pela Administração a determinados imóveis particulares, para possibilitar a realização de obras e serviços públicos. Assim, a restrição à edificação além de certa altura é uma limitação administrativa ao direito de construir, ao passo que a obrigação de suportar a passagem de fios de energia elétrica sobre determinada propriedade privada, como serviço público, é uma servidão administrativa, porque onera diretamente os imóveis particulares com uma serventia pública. (...) Também não se confunde a servidão administrativa com a desapropriação, porque esta retira a propriedade do particular, ao passo que aquela conserva a propriedade com o particular, mas lhe impõe o ônus de suportar um uso público. Na desapropriação despoja-se o proprietário do domínio e, por isso mesmo, indeniza-se a propriedade, enquanto que na servidão administrativa mantém-se a propriedade com o particular, mas onera-se essa propriedade com um uso público e, por esta razão, indeniza-se o prejuízo (não a propriedade) que este uso, pelo Poder Público, venha a causar ao titular do domínio privado. Se este uso público acarretar dano à propriedade serviente, indeniza-se este dano; se não acarretar, nada há que indenizar. Vê-se, portanto, que na desapropriação indeniza-se sempre; na servidão administrativa, nem sempre.” (Curso de Direito Administrativo Brasileiro, 28ª ed, Malheiros, p. 598-599)

A legislação que rege a matéria objeto dos autos é o Decreto Lei nº 3.365/41, o qual irá dispor sobre o procedimento atinente a este tipo processual, de maneira complementar aos ditames do CPC.

E nesse jaez, considerando o estado prematuro da ação originária, devemos nos ater mormente aos requisitos para o deferimento do pedido liminar, que traduz na imissão na posse do bem para o início dos trabalhos pela concessionária de energia elétrica.

E especificamente sobre o pedido liminar, assim dispõe o artigo 15 do
Decreto Lei nº 3.365/41:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens.

A menção ao CPC de 1973 trazida no referido dispositivo de lei é substituída pelo artigo 874 do atual Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar:

I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios;

II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente.

Partindo desse norte, vislumbro que a recorrida, EDP, logrou êxito em comprovar tanto a urgência como também o depósito do valor devido, o que enseja o deferimento da imissão na posse do bem, como determinou o togado primevo.

Explico. Quanto a urgência, entendo que ela pode ser presumida em razão da legitimidade do ato governamental não apenas de reconhecimento da utilidade pública, mas em razão do patente interesse público na modernização e reforço do sistema elétrico regional, elementos que não podem ser mitigados por liberalidade do particular, o qual terá o direito de discutir seu interesse individual ao longo do procedimento judicial.

Ainda sobre o referido requisito, é oportuno esclarecer que o prazo de 120 dias previsto no Decreto Lei nº 3.365/41 para que seja configurada a urgência na imissão de posse do bem objeto de servidão não tem início no decreto de utilidade pública como tenta fazer crer o recorrente, na medida em que inexiste dispositivo legal que defina o referido ato como o termo a quo da contagem.

Nesse sentido são os precedentes abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PEDIDO LIMINAR. IMISSÃO PROVISÓRIA DE POSSE. ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA. PRAZO LEGAL DE 120 DIAS. NÃO TRANSCORRIDO. TERMO INICIAL NA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA, E NÃO NA PUBLICAÇÃO DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o prazo de 120 dias para que o ente expropriante requeira ao Juiz a imissão na posse é contado a partir da alegação de urgência, a qual pode ocorrer, inclusive, no curso da ação de desapropriação. Hipótese na qual não há falar em esgotamento do prazo legal, uma vez que este passa a correr não do momento de publicação do Decreto expropriatório, mas da data de alegação da urgência, a qual ocorreu em razão da iminência do fim do prazo do convênio com o BDMG e o longo trâmite do processo com réus domiciliados em diferentes comarcas.
(TJMG; AI 0814105-09.2023.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 18/07/2023; DJEMG 18/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CARÁTER URGENTE. TERMO INICIAL. 120 DIAS. AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.
A Lei fixa o prazo de 120 dias, a partir da alegação de urgência, para que o ente expropriante requeira ao juiz a imissão na posse. Em geral, a urgência é declarada no próprio Decreto expropriatório, ou após tal ato, inclusive durante o curso da ação de desapropriação. (STJ; RESP 1.234.606/MG; SEGUNDA TURMA; Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN; Data do Julgamento: 26.04.2011).
(TJMT; AI 1005481-75.2022.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg 09/08/2022; DJMT 18/08/2022)

Assim, penso que restou devidamente comprovada a urgência da imissão na posse em comento quando a concessionária requereu em juízo o pedido inicial.

Demais disso, o fato de existir outros processos judiciais referentes a mesma linha de transmissão em que a concessionária ainda não logrou êxito na imissão de posse não tem o condão de atravancar este feito ou de descaracterizar a urgência, como tenta fazer crer a recorrente, máxime porque este recurso deverá ser julgado considerando os elementos atinentes somente a ele, uma vez que cada relação processual tem sua específica complexidade.

No que tange ao depósito da quantia devida, também verifico ter cumprido o requisito a EDP.

Isto, porque é incontroverso nos autos o depósito da quantia definida pelo perito que realizou a perícia preliminar.

É preciso registrar que a jurisprudência pátria tem possibilitado a imissão na posse mesmo quando o valor indicado pelo Poder Público é inferior àquele supostamente compreendido como devido pelo proprietário, dada a urgência do interesse coletivo em detrimento do particular, fato que a meu ver robustece a conclusão ora alcançada, na medida em que a EDP S/A caucionou o feito com a integralidade da quantia indicada na perícia prévia.

A propósito do tema, vejamos o precedente abaixo que elucida a ilação supra:

“
É possível a imissão provisória na posse do bem expropriado mediante alegação de urgência e o depósito da quantia indicada pelo próprio poder expropriante. Ausência de prejuízo aos agravados. Valor da justa indenização será apurado quando do julgamento do feito, após a instrução probatória e a realização de perícia por profissional habilitado.
Precedentes deste Tribunal. Presentes os requisitos para imissão na posse. Recurso provido.”(TJRJ; AI 0059775-72.2022.8.19.0000; São João da Barra; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Telles de Menezes; DORJ 10/05/2023; Pág. 309)

A
ssim, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 15 do mencionado Decreto, o deferimento da imissão na posse é medida imperiosa.

Noutro
ponto
,
no que tange a liberação do valor depositado em juízo, penso que deve ser acolhido em parte o pedido recursal.

E
xplico.
Decerto, o magistrado deve analisar os pedidos que lhe são feitos, mormente na fase inicial de um processo e quando se tem em choque interesses coletivo e privado, com a devida cautela e parcimônia, sob pena de ampliar a discussão em torno do imbróglio já existente e que se busca dirimir.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
[...]
O magistrado ao apreciar as tutelas provisórias de urgência deve se pautar por evitar o mal maior, devendo ser ponderado que o acesso coletivo à energia elétrica cuida de bem mais essencial do que eventual divergência do agravado em relação ao montante indenizatório.
[...] (Agravo de Instrumento nº 5006473-15.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, Julgado em 26/02/2024)

Nesse toar, tenho que o magistrado
a quo
agiu com acerto no primeiro momento em que postergou a análise liminar de imissão na posse e determinou a realização de perícia prévia, o que inclusive é matéria do já citado agravo de instrumento nº
5009118-13.2023.8.08.0000.

Entrementes,
não me parece equânime
e
proporcional
o entendimento
prolatado na segunda decisão, objeto deste recurso,
de que o depósito integral
do preço indicado na perícia seja
hábil
a
possibilitar a imissão na posse pela concessionária de energia,
sem,
todavia,
possibilitar
o levantamento imediato
pelo
proprietário do bem.

Ora, ao assim concluir, o que se tem é uma decisão que
beneficia em demasia
apenas
uma das partes, que terá o seu objetivo alcançado de imediado, em detrimento de outra,
o proprietário,
que deverá amargar pelo tempo necessário a finalização de um processo judicial
para discutir o seu direito ao recebimento
de um
valor
indenizatório
justo
.

Assim, entendo que não há como ser liberado ao proprietário neste momento apenas o valor incontroverso depositado pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, mormente porque tal montante sequer foi considerado válido pelo magistrado singular, tanto assim o é que determinou a realização de perícia prévia.

D
emais disso, não me parece razoável o argumento da concessionária de energia em depositar o montante indicado na perícia para ter direito a posse do imóvel e questionar o valor para ser levantado pelo proprietário,
sem demonstrar juridicamente o empecilho para assim ocorrer.

É preciso ponderar que o valor indicado nos autos foi objeto de perícia judicial,
realizada
por perito da confiança do juízo, onde foi apresentado um trabalho minucioso, técnico, equidistante das partes, com a possibilidade de apresentação de quesitos complementares, os quais foram devidamente respondidos, razão pela qual não há como conceber que o
expert
tenha se equivocado ou indicado um montante longe da realidade, a permitir que se vislumbre uma redução tamanha a ponto de causar demasiado prejuízo a concessionária com a liberação da quantia
ou o enriquecimento ilícito do proprietário do imóvel.

Registro que se, de fato, o montante
indicado pelo expert estivesse dissociado da realidade do mercado
e se o prejuízo com o pagamento fosse de fato considerável,
sequer havia sido feito o depósito pela EDP, o que a meu ver reforça a conclusão ora alcançada
pela legitimidade do trabalho feito pelo expert.

Ocorre que, embora eu entenda pela necessidade de liberação da quantia depositada em juízo, não se pode fechar os olhos para o que dispõe o artigo 33, §2º do Decreto Lei nº 3.365/41, segundo o qual o desapropriado poderá levantar até 80% do depósito feito para o fim em comento na hipótese de discordar dos valores.

Registro que embora o artigo mencione apenas o desapropriado, por exegese, estendo tal condição também para o expropriante, por medida de isonomia entre as partes e ante a demonstração da controvérsia estabelecida acerca do valor depositado.

A propósito, vejamos o referido dispositivo:

Art. 33. O depósito do preço fixado por sentença, à disposição do juiz da causa, é considerado pagamento prévio da indenização.

[...]

§ 2º
O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% (oitenta por cento) do depósito feito para o fim previsto neste
e no art. 15, observado o processo estabelecido no art. 34.

É preciso salientar que a liberação da quantia deverá obedecer ao que dispõe o artigo 34 e realizada na instância originária, com a verificação dos requisitos pelo magistrado singular.

Vejamos o referido dispositivo:

Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

Frente ao que dispõe a norma de regência e considerando a controvérsia sobre a indenização, entendo por bem acolher o pedido subsidiário do recorrente para possibilitar a liberação de 80% (oitenta por cento) do valor depositado em juízo pela recorrida.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a decisão objurgada apenas para
determinar
a liberação do valor equivalente a 80% (oitenta por cento) do montante total depositado em juízo em favor da recorrente
,

mantendo-se quanto ao mais os termos do decisum, mormente quanto a autorização para a imissão na posse pela agravada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.